Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUÇÃO DISPENSADA. ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, tem natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista. Nessa linha de intelecção também o disposto no artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de crédito de natureza alimentar, o artigo 521 do Código de Processo Civil dispensa a caução prevista no inciso IV do artigo 520 para o levantamento de depósito em dinheiro.
3. No caso de pendência de Agravo contra decisão denegatória de seguimento de Recurso Especial e Extraordinário, o legislador, no artigo 521, III, do Código de Processo Civil, excepcionou a exigência de caução para o levantamento da quantia depositada em Juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.